Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713726-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PROSSEGUIMENTO À FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ABARCADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença anteriormente extinta pela satisfação da obrigação. II. No caso concreto, os documentos colacionados não são suficientes à demonstração de que a obrigação consignada no título executivo judicial (emissão dos CRLV’s dos automóveis indicados pela empresa agravante) seria de “trato sucessivo”. No mais, o pedido recursal versa sobre a entrega de documentação referente a veículo não abarcado pelo comando judicial originário, uma vez que não consta na lista que teria instruído a petição inicial do mandado de segurança. III. No mais, a fase de cumprimento teria sido extinta pela satisfação da obrigação, inclusive, com anuência expressa da parte “exequente”, circunstância que conduz à preclusão do debate acerca do prosseguimento dessa fase processual, bem como evidencia o comportamento contraditório do recorrente. IV. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, inciso I, ambos do mesmo diploma legal, por ofensa à coisa julgada. Aduz que a obrigação é de trato sucessivo, de modo que, ao menos anualmente, o recorrido vem se negado a emitir os CRLV’s dos veículos da recorrente, o que justifica a provocação judicial em sede de cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 e 505, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a decisão impugnada consignou a impossibilidade de ampliação do título executivo judicial com vistas a incluir, na fase de cumprimento de sentença, obrigações não abarcadas pela coisa julgada material, bem como pontuou que os documentos colacionados não denotariam que o título executivo judicial seria de “trato sucessivo”. (ID 63525314). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030